Tribunal: TJBA
Processo: 8006573-85.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006573-85.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: H M MOVEIS LTDA - EPP Advogado(s): VANESSA RAMOS BRITO, LEANDRO NUNES GOBATTO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. REJEIÇÃO. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, sob alegação de omissão quanto à confissão da dívida e à ratificação contratual. O recurso, contudo, não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC, limitando-se a reabrir debate sobre fundamentos não suscitados anteriormente, configurando inadmissível inovação recursal. A tentativa de rediscussão do mérito e a introdução de argumentos novos revelam mero inconformismo, sem apontamento de vícios formais aptos a autorizar a integração do julgado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8006573-85.2022.8.05.0080, da Comarca da Capital, em que figuram como Embargante, BANCO DO BRASIL S/A,, e, como Embargada, H. M. MOVEIS LTDA – EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM 07